Tribunal: TJES
Processo: 5020517-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020517-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS BOMFIM

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º da Lei nº 12.850/12, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal, objetivando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que o paciente é portador de hipertensão, hipercolesterolemia, refluxo gastroesofágico com esofagite, obesidade, apneia do sono e doença arterial coronariana, alegando risco à saúde e constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP; e (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318 do CPP exige, para concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde, demonstração inequívoca de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4. Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a existência de comorbidades, mas não demonstram agravamento atual do quadro clínico nem incapacidade do sistema prisional de prestar assistência médica adequada ao paciente.

5. Relatório do Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte informa que o paciente recebe atendimento médico regular, acompanhamento por equipe de atenção primária prisional e eventual encaminhamento à rede pública de saúde quando necessário.

6. A defesa não comprovou alteração fática relevante posterior ao relatório prisional apta a evidenciar incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e sua permanência no cárcere.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que alegações genéricas de enfermidade não bastam para concessão de prisão domiciliar, sendo necessária prova concreta da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento intramuros.

8. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na inserção do paciente em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas, circunstância que evidencia risco à ordem pública.

9. A periculosidade do grupo criminoso, caracterizada pelo poderio bélico e pela extensa rede de atuação, justifica a manutenção da custódia cautelar e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

10. Decisão recente proferida nos autos originários manteve a prisão preventiva ao reconhecer que o paciente permanece clinicamente estável e assistido pelo sistema prisional, inexistindo impossibilidade absoluta de tratamento no cárcere.

11. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de extrema debilidade do paciente e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

2. A existência de comorbidades, desacompanhada de demonstração concreta de agravamento do quadro clínico ou deficiência de assistência médica no cárcere, não autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

3. A gravidade concreta dos delitos imputados e a vinculação do paciente a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, caput, e 40, V e VI; Lei nº 12.850/12, art. 2º; Código Penal, arts. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020517-68.2025.8.08.0000

PACIENTE
:

SEBASTIÃO DOS SANTOS BOMFIM

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SEBASTIÃO DOS SANTOS BOMFIM
contra suposto ato coator da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que é devida a concessão da prisão domiciliar, visto que o paciente possui doenças graves, quais sejam, hipertensão essencial (CID I10), hipercolesterolemia pura (CID E78.0), refluxo gastroesofágico com esofagite (CID K21.0), obesidade não especificada (CID E66.9), apneia do sono (CID G47.3) e doença arterial coronariana (CID I25).

Sendo assim, argumenta que a manutenção da prisão preventiva em uma das celas do CDP de São Domingos do Norte coloca a vida do paciente em risco iminente, violando seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, ressaltando que ele se encontra “
extremamente debilitado por motivo de doença grave
”.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, a imediata substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17301389.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 17727261.

Pedido de reconsideração ao ID 18358512, argumentando que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o juízo de origem teria afirmado a pretensão de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva somente após o saneamento dos autos.

Decisão ao ID 18372042, que manteve integralmente os termos da decisão de ID 17301389, e
indeferiu
o pedido de reconsideração.

A parte impetrante interpôs
agravo regimental
, no ID 18412636, em face da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, pugnando pela concessão da liminar de
Habeas Corpus
.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça, no ID 18882666, pelo
não conhecimento
do agravo regimental e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

Conforme acórdão no ID 19484954, foi negado provimento ao agravo regimental.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18072774, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que o paciente encontra-se preso preventivamente ante suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35,
caput
, e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal.

Passo a apreciar o pedido de medidas cautelares diversas da prisão, devido ao fato de o paciente padecer de diversas comorbidades.

O art. 318 do CPP permite que o juiz substituta a prisão preventiva pela domiciliar, desde que comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 80 anos de idade;
(ii)
estar extremamente debilitado por motivo de doença grave;

ou
(iii)
ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(iv)
ser mulher gestante;
(v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou
(vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação aos portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Apesar de terem sido juntados laudos médicos que atestam a condição de saúde do paciente (ID 17235772; ID 17235771; ID 17235770),

não há documentos atuais que comprovem que o estabelecimento prisional carece de condições para fornecer o acompanhamento médico necessário.

Muito pelo contrário, conforme relatório expedido em 02 de outubro de 2025, do Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (ID 17235773), foi informado que está sendo oferecido o devido atendimento médico ao paciente, e que “
as unidades prisionais do Estado possuem equipes de atenção primária prisional - eAPP que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS
”.

A defesa não indicou ou comprovou a alteração fática relevante no estado de saúde do paciente posteriormente à emissão do citado relatório, de maneira que não verifico razões para conceder a prisão domiciliar.

Outras medidas cautelares diversas da prisão mostram-se descabidas ante a periculosidade em concreto da conduta imputada ao paciente.

Vale dizer, a custódia se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente como um dos
vapores
do grupo.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Ainda, em recente decisão datada de 06 de março de 2026, no processo nº 5000665-96.2025.8.08.0052, ID 91634789, foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Apesar do tempo decorrido, os motivos que ensejaram a decretação da custódia processual permanecem inalterados. Outrossim, a Defesa pugna pela soltura ou prisão domiciliar por questões de saúde (hipertensão e infarto anterior). Todavia, as informações oriundas do sistema prisional evidenciam que o réu vem recebendo assistência médica primária regular na unidade, com a devida dispensação de medicamentos, encontrando-se clinicamente estável no momento. A prisão domiciliar por motivo de saúde pressupõe a impossibilidade absoluta de tratamento no cárcere, o que não restou configurado. (...)”

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.